Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS REJEITADAS. REGRAS ESTATUTÁRIAS DIFERENCIADAS PARA HOMENS E MULHERES. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RE 639.138/RS. TEMA 452 – STF. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o recurso repetitivo REsp 1.370.191, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de patrocinadora do fundo de previdência fechada, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação cujo objeto é exclusivamente a revisão do respectivo benefício. Preliminar de denunciação da lide rejeitada.
2. A natureza do pedido é condenatória. Tratando-se de prestação de trato sucessivo ou periódica, a hipótese é de prescrição e não de decadência. O termo a quo é da violação do direito, ou seja, do momento em que era exigível cada prestação. Conforme já asseverado, nos litígios envolvendo entidade de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a concessão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001. Prejudiciais rejeitadas.
3. A suplicante embasou sua pretensão no fato das normas do plano distinguir e prejudicar as mulheres que recebem apenas setenta por cento do benefício correto nos casos em que completassem o tempo mínimo para aposentadoria, enquanto os contribuintes homens receberiam a complementação em oitenta por cento.
4. Nos termos do art. 360, do Código Civil, “Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.” A adesão às regras de saldamento do plano de previdência REG/REGPLAN não configura novação, tendo em vista a ausência da intenção de novar por parte da apelante, que apenas aderiu a um termo de adesão.
5. O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão, em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 639.138/RS - Tema 452), e considerou “inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” RE 639138, Relator(a): Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
6. Cuida-se de precedente qualificado, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do judiciário (art. 927, inciso III, do CPC).
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.